Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBJEÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE POSTULADO. ÓBICE. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. Se, instaurado o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, os devedores, intimados, depositaram voluntariamente o valor exigido, há que se reputar extinta tal obrigação, obstando-se ao credor, depois do adimplemento, pretender alterar o valor demandado, por força da incidência de preclusão lógica.
2. Agravo de instrumento provido.